Tribunal: TJDFT
Processo: 0712773-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712773-95.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SURF TELECOM S.A. RECORRIDOS: MICHAEL JOSEF ROUBICEK, PLINTRON DO BRASIL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINARES: PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DA SENTENÇA. ART. 397, CPC/2015. REQUISITOS PREENCHIDOS. JUSTIFICATIVAS PARA NÃO APRESENTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA. ASTREINTES. PERTINÊNCIA E ADEQUABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não apresentadas razões que justificassem a supressão das multas aplicadas em primeira instância, e, ao contrário, admitida a necessidade de tal imposição, resulta inviável a pretensão de acolhimento dos pedidos de perda superveniente do interesse processual e nulidade da sentença recorrida. 2. Ao regular a ação de exibição de documentos, o Código de Processo Civil, no artigo 397, exige que o pedido formulado pela parte contenha: I - a individuação, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa; II - a finalidade da prova, indicando os fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa; III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe e se acha em poder da parte contrária. 3. No caso dos autos, demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários à propositura da ação autônoma de exibição de documentos, e constatado que o réu não apresentou razões plausíveis que o dispensasse da apresentação dos documentos requeridos, subsiste a obrigação quanto à apresentação dos documentos descritos na inicial. 4. A súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") se encontra superada pelo artigo 400, parágrafo único, do novo CPC. 5. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial (art. 537 do CPC), não havendo falar em necessidade de modificação quando o valor fixado se afigura adequado e proporcional, sobretudo se fixado um limite máximo compatível com as condições econômico-financeiras da agravante. 6. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, a recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados; b) artigos 396, 397, inciso III, e 398, parágrafo único, todos do CPC; 100, 105 e 176, todos da Lei no 6.404/76; e 1.179 e 1.180, ambos do Código Civil, aduzindo que a não apresentação de documentos adicionais na ação de exibição de documentos se justifica apenas e tão somente pela sua inexistência. Sustenta que o direito à exibição de documentos não é irrestrito, devendo a prerrogativa de fiscalização ser analisada em conjunto com outras regras a que submetem as sociedades anônimas; e c) artigos 17, 81, 400, 485, inciso VI, e 537, todos da Lei Processual Civil, argumentando que a perda do interesse de agir, pela parte recorrida, se deu posteriormente ao ajuizamento do processo. Defende a impossibilidade de aplicação de multa por descumprimento de decisão, bem como por ato atentatório à dignidade da justiça. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, requerendo a nulidade do acórdão vergastado por ausência de fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o tribunal de origem decide, de modo claro, objetivo e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, embora sem acolher a tese do insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.465.749/GO, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento aos artigos 17, 81, 396, 397, inciso III, 398, parágrafo único, 400, 485, inciso VI, e 537, todos do CPC; 100, 105 e 176, todos da Lei no 6.404/76; e 1.179 e 1.180, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) constatado que o réu não apresentou razões plausíveis que o dispensasse da apresentação dos documentos requeridos, subsiste a obrigação quanto à apresentação dos documentos descritos na inicial. 4. A súmula 372 do STJ ("Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória") se encontra superada pelo artigo 400, parágrafo único, do novo CPC. 5. A fixação de astreintes traduz medida de execução indireta com o escopo de compelir a parte a cumprir a determinação judicial (art. 537 do CPC), não havendo falar em necessidade de modificação quando o valor fixado se afigura adequado e proporcional, sobretudo se fixado um limite máximo compatível com as condições econômico-financeiras da agravante” (ementa). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não prospera o apelo extremo no que concerne à apontada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, embora a recorrente tenha se desincumbido da existência de repercussão geral da causa. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/8/2010 - Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003